Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O SCR, regulado pela Resolução BACEN no 3.658/08, é instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas.
2. É assente na jurisprudência o entendimento de que, em que pese o sistema SCR ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras a fim de restringir de alguma forma a concessão de crédito para o consumidor.
3. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, sendo devida a indenização correspondente.
4. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se que o valor o produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular condutas similares.
5. No caso, a importância fixada pelo Juízo sentenciante é suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora e é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes neste Tribunal de Justiça.
6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e não provida. Pedidos formulados nas contrarrazões não conhecidos. Unânime.